Tribunal: TJBA
Processo: 8043238-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043238-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS FELIPE ROCHA COSTA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, ITALO PASSOS ARAUJO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA PERICIAL QUE VISA DISCUTIR QUESTÕES CONTRATUAIS E ESCLARECER QUESITOS QUE PODEM SER RESPONDIDOS A PARTIR DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial contábil e declarou encerrada a instrução processual em ação de cobrança ajuizada pelo Banco Agravado.

2. Nas razões recursais, o Agravante sustentou que a prova pericial é imprescindível para demonstrar a real composição do débito e identificar supostas abusividades contratuais praticadas pelo Banco Agravado, alegando cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial contábil pelo juízo de origem configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

4. O magistrado primevo indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, com base no art. 464, parágrafo primeiro, incisos I e II, do CPC, sob a justificativa de que as questões suscitadas pelo Agravante são predominantemente jurídicas e podem ser analisadas a partir da documentação já acostada aos autos.

5. Além do indeferimento da produção da prova ter sido devidamente fundamentado, observa-se que os quesitos apresentados pelo Agravante podem ser respondidos com base nas faturas e planilhas apresentadas pelo Agravado, dispensando a prova técnica.

6. O entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ e do próprio TJBA, que reconhecem que o indeferimento motivado de diligências tidas como inúteis ou protelatórias pelo magistrado não configura cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. O indeferimento fundamentado de prova pericial pelo juiz não configura cerceamento de defesa, quando as questões controvertidas puderem ser solucionadas a partir de prova documental já existente nos autos. 2. O magistrado, como destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir a realização de perícia contábil quando considerada desnecessária ou protelatória.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8043238-44.2025.8.05.0000, oriundos da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Itabuna/BA, tendo, como Agravante,

LUIS FELIPE ROCHA COSTA

e, como Agravado,

BANCO BRADESCO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA